Tribunal: STF
Processo: Rcl 38944
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 656.860-RG/MT. TEMA RG Nº 524. ROL DE DOENÇAS: TAXATIVO. PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM.



    1. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, e a garantia da autoridade de suas decisões bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. 



    2. O Supremo Tribunal Federal há muito definiu que o rol de doenças constantes do art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990, é de natureza taxativa, não se admitindo entendimento ampliativo para abarcar outras doenças que não as trazidas pelo legislador. Não presente no caso concreto uma das doenças descritas na Lei, impõe-se a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.